Tribunal: STF
Processo: ARE 1534284
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), cuja ementa segue transcrita:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO PRECEDENTE. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO MORADOR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena privativa de liberdade e multa. O apelante pleiteia a nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, a absolvição por ausência de provas suficientes e, subsidiariamente, a redução da pena e alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se:(I) as provas obtidas com violação ao domicílio são ilícitas;(II) é devida a absolvição do apelante em razão da nulidade das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilicitude das provas decorre de violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu sem mandado judicial, sem autorização e sem justa causa que caracterizasse flagrante delito. 4. A suspeita de que na localidade existam criminosos e que crimes estejam sendo praticados diariamente, por si só, não autoriza que toda e qualquer residência do local seja objeto de busca e apreensão". 5. Presente a ilicitude da conduta policial (justa causa para atuação) esmiuçada a partir da dinâmica delitiva que, além de divulgar o fato dos agentes adentrarem no imóvel locado previamente à comunicação/ligação do proprietário da residência (ou seja, primeiramente os militares ingressaram na casa e em seus cômodos (sala), para, por fim, comunicarem a suposta conduta ilícita perpetrada pelo locatário, ainda há o entendimento no sentido de que a autorização do locador não valida ou legitima a produção desta prova - Precedente: STJ, AgRg no HC 787351/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Reynlado Soares da Fonseca, julgado em 07/02/2023, DJe 13/02/2023. A jurisprudência reconhece a nulidade de provas obtidas nessas circunstâncias, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Em razão da nulidade da prova e da ausência de outras evidências suficientes, impõe-se a absolvição do réu, com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa caracteriza violação à inviolabilidade domiciliar e torna ilícitas as provas obtidas. 2. Reconhecida a ilicitude das provas, é devida a absolvição do réu por insuficiência de provas materiais.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, I e §1º; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 177168/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2023; TJGO, Apelação Criminal 5273552- 12.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, DJe 26/02/2024 (doc. 20, pp. 3-4).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



     O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia:



    [...]



    Observa-se, preambularmente, a ilicitude da prova colhida, uma vez que os policiais militares adentraram na residência sem mandado judicial ou autorização dos moradores, além de não ter havido fundadas razões para o ingresso, o que deve resultar na absolvição. 



    Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280, da sistemática de Repercussão Geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, no sentido de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    [...]



    Em um primeiro momento, vale frisar que os policiais militares estranharam a atitude do carro (Chevrolet Onix preto) - , vez que não conheciam os condutores e ocupantes-, qual seja, sair em alta velocidade da garagem de casa no instante que a viatura passou por aquela rua e, em razão disso, continuar o patrulhamento a fim de localizar o veículo ou outro semelhante para assim identificar os possíveis autores do crime. Já neste ponto, destaca-se patente o tirocínio policial ou impressões subjetivas pela forma de condução ou direção do automóvel. Noutro tanto, fundamental salientar que os policiais militares, ao entrarem na Rua São Tiago e passarem na frente da residência do acusado, observaram, já que o portão estava semiaberto, um pacote grande exposto na área (fardo vermelho) e desconfiaram, o que ensejou, inclusive, a tentativa de localizar o veículo que saiu daquele logradouro em alta velocidade. 



    Contudo, considerando que não obtiveram êxito na localização do Onix, de cor preta, a equipe policial resolveu retornar àquela quitinete e verificar o conteúdo daquele grande fardo. Assim, adentraram na garagem e, após reconhecer que se tratava de tabletes de maconha, dirigiram-se para o interior da casa, onde apreenderam mais porções e tabletes da mesma substância.



    [...]



    Com efeito, ocorre nulidade do procedimento penal, por ilicitude da prova, resultante de afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar, quando policiais adentram à residência do acusado, antes de conversar com o dono anteriormente, destarte, sem a sua autorização prévia e sem razões fundadas do cometimento de delito, fato corroborado, inclusive, pelos depoimentos prestados pelos próprios policiais militares responsáveis pela operação.



    [...]



    Diante desse desenho fático, impositivo o reconhecimento da nulidade da prova obtida por flagrante violação à regra da inviolabilidade de domicílio em razão da ausência de justa causa, bem como das demais provas dela derivadas, sendo de rigor a absolvição do apelante JOÃO PAULO VILELA ALENCAR FILHO, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (doc. 20, pp. 8-14).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a seguinte tese:



     A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



 



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/8/2024 — grifei).



     AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE1.493.264 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 4/7/2024).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia do Estado de Goiás, para reconhecer a validade da busca e apreensão realizada no domicílio do réu.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator